Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728644-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVANILDO JESUS DAS NEVES, NATANAEL PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de IVANILDO JESUS DAS NEVES e NATANAEL PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, que manteve a prisão preventiva dos pacientes, ainda que arguido o excesso de prazo. Narra a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 31/01/2022, pela prática, em tese, do crime constante do art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal, por seis vezes – roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, e que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do NAC para a garantia da ordem pública (gravidade concreta da conduta e reiteração delitiva). Sustenta que os pacientes foram denunciados em 2/3/2022 e citados em 8/3 p.p., oportunidade em que informaram o interesse de serem patrocinados pela assistência judiciária gratuita; que em 2/5 foi determinada a citação por edital do terceiro denunciado (Bobvaldo); que apenas em 15/5 os autos foram enviados à DPDF para oferecimento de RPA dos pacientes. Informa que em 18/5 a DPDF ofereceu resposta à acusação, como também requereu prioridade no trâmite da ação penal ante o tempo de prisão cautelar dos pacientes, sugerindo que fosse determinado o desmembramento do feito, conforme art. 80 do CPP; que em 1/7 o Juízo decretou a prisão preventiva do réu citado por edital (Bobvaldo), cuja prisão havia sido relaxada na audiência de custódia; que em 4/7 o mandado de prisão foi cumprido e que em 12/7 foi determinada a sua urgente citação, considerando a designação de audiência de instrução para 20/7. Alega que a audiência de instrução não foi realizada na data designada, vindo a ser remarcada para o dia 27/10/2022. Destaca que requereu o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes por força do excesso de prazo na instrução processual, não imputável à Defesa, pleito que restou indeferido pela dita autoridade coatora mediante a decisão que se aponta por ilegal. Entende que após sete meses de prisão dos pacientes (210 dias), o constrangimento ilegal é manifesto, ainda que a custódia processual se encontre fundamentada no art. 312 do CPP, conforme jurisprudência do STF e do STJ, e que o simples desmembramento do feito poderia ter evitado o prolongamento excessivo da prisão cautelar dos pacientes. Requer a concessão da liminar para suspender os efeitos do decreto prisional, concedendo aos pacientes o direito de aguardar em liberdade o julgamento de mérito do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, ante o excesso de prazo na instrução processual não imputável à defesa. É o relatório. DECIDO. Conheço da impetração. Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado contra o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, o qual negou o pedido de relaxamento de prisão dos ora pacientes em razão de alegado excesso de prazo. Os pacientes foram denunciados em 02/03/2022, juntamente com Bobvaldo Silva Santos, como incursos nas penas do art. 157, § 2o, incisos II, V e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma branca e pela restrição de liberdade das vítimas), por 03 (três) vezes (três vítimas); somente os pacientes Natanael e Ivanildo como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (duas vítimas; somente Natanael e Ivanildo como incursos nas penas do art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP, por 02 (duas) vezes (duas vítimas). Nos termos da denúncia recebida em 04/03/2022 (ID 117097017), os crimes foram praticados em concurso de agentes contra várias vítimas, ameaçadas com arma branca e algumas com restrição de liberdade, de modo sequencial, todas no dia 31/01/2022. A prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia (ID 114342922), em razão da necessidade da garantia da ordem pública pautada no risco concreto e atual de reiteração delitiva, eis que haviam sido presos em flagrante em data recente pelo mesmo tipo de crime, e da periculosidade dos agentes, revelada pelo modus operandi de sua execução. Os pacientes foram custodiados em 31/01/2022, de onde se conclui que estão presos há 212 (duzentos e doze) dias. Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias e 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Na esfera deste tribunal de justiça, a Instrução n. 1, de 21.2.11, recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal e estabelece em seu art. 1o, parágrafo único que: "Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo único: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." Nesse viés, “não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional, acima referida, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021). Na hipótese dos autos, observa-se que o corréu Bobvaldo Silva Santos não foi localizado após o relaxamento de sua prisão em flagrante para receber a citação, apesar das diversas diligências empreendidas pelo juízo e pelo Ministério Público (IDs 122107982, 122393795) ao longo desses meses, culminando com a citação editalícia em maio do corrente ano (ID 123223919), igualmente mal sucedida, o que levou à determinação de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao referido corréu, bem como na expedição de mandado de prisão preventiva, em decisão exarada em 01/07/2022 (ID 129616478). É de se ver, assim, que a frustração na localização do corréu Bobvaldo impactou na tramitação da ação penal, não podendo a demora ser imputada ao juízo, o qual vem empreendendo as diligências necessárias para o bom e célere andamento do feito, inclusive com determinação de designação da audiência tão logo oferecida resposta à acusação pela DPDF em relação aos pacientes, em decisão proferida em 19/05/2022 (ID 125161538). Nesses termos, pronunciou-se o juízo a quo (ID 133139530): (...) “As prisões preventivas de IVANILDO JESUS e NATANAEL PEREIRA foram decretadas e efetivadas pelo r. Juízo de Custódia em 02/02/2022 (ID 114342922). A manutenção destas prisões foi analisada em 12/05/2022 (ID 124450832). O feito foi saneado em 19/05/2022, nos termos de ID 125161538, sendo que a instrução já se iniciou com audiência em 20/07/2022 com nova designação para o próximo dia 27/10/2022. No caso em tela, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. O prazo razoável de duração do processo não pode ser aferido por mero cálculo aritmético, porquanto, segundo sedimentada jurisprudência, inclusive do egrégio TJDFT, há que se avaliar a complexidade e circunstâncias de cada processo. Confira-se: (...) Conforme se percebe compulsando os autos, a produção de prova oral está tendo um período maior para findar em razão da complexidade do caso, que envolve três acusados, sendo que um encontrava-se foragido situação que ensejou sua citação por edital. Destaco que a prisão do denunciado Bobvaldo Pereira por ocasião da realização das oitivas nos autos e a sua não apresentação fundamentou a remarcação das oitivas. Dessa forma, o prazo para encerramento da instrução deve levar em consideração as peculiaridades do caso, além de ter como marco inicial o despacho que saneia o feito, analisando as provas requeridas pela defesa técnica. Em relação aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Ademais, tratando-se de processo de réus presos que em decorrência da necessidade de se obedecer aos agendamentos de oferta de vagas nos respectivos presídios, impõe-se uma maior adequação de data. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), bem como não havendo que se falar em excesso de prazo causador de constrangimento ilegal, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de relaxamento das prisões preventivas de IVANILDO JESUS e NATANAEL PEREIRA.” (...) (G.n.). Destarte, “Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.” (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o desmembramento processual previsto pelo art. 80 do CPP é faculdade do juízo, o que foi considerado desnecessário pelo Magistrado. Por tais razões, não observo o constrangimento ilegal apontado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator